Tribunal: TJPA
Processo: 0809602-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809602-54.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CASSAMEA DA SILVA FREIRE

AGRAVADO: THIAGO DIAS PAJEU

PROCURADOR: BRUNNO WILLIAN DA SILVA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO, PARTILHA DE BENS, NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA, DE REGISTRO DE IMÓVEL, DE NEGÓCIO JURÍDICO, DE CONTRATO PARTICULAR DE IMÓVEL, NULIDADE POR SIMULAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO REVOGOU GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSENTE INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE. REFORMA DA DECISÃO PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, INDEFERIU PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE INALIENABILIDADE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SUPOSTAMENTE ADQUIRIDOS POR SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Não obstante a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goze de presunção relativa, pelas provas até então produzidas não restou evidenciado indícios quanto à possibilidade da agravante em arcar com as despesas processuais, devendo ser reformada a decisão para conceder os benefícios da gratuidade processual à recorrente.

2.

No caso dos autos, ausente a probabilidade do direito quanto à alegação de existência de simulação nas aquisições dos bens móveis e imóveis descritos no recurso, não sendo possível, neste momento processual, a pretendida anotação de inalienabilidade nos registros de tais bens.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para conceder à agravante os benefícios da gratuidade processual, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de anotação de inalienabilidade nos registros dos bens móveis e imóveis apontados nos autos. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASSAMEA DA SILVA FREIRE contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da ação declaratória de união estável c/c dissolução, partilha de bens, nulidade de escritura pública, de registro de imóvel, nulidade por simulação de bens móveis (proc. nº 0011843-85.2016.8.14.0017), ajuizada pela ora recorrente em face de THIAGO DIAS PAJEU.

O presente recurso visa a reforma de duas decisões.

A primeira, em sede de tutela antecipada, indeferiu pedido de anotação de inalienabilidade nas matrículas dos bens elencados na inicial, conforme seguinte transcrição:

“(...) Em relação aos itens c.1 a c.4, de plano indefiro o pedido de tutela de urgência. É que os bens acima mencionados guardam no atual estágio do processo e levando-se em conta o que já está nos autos provados nos autos certa carga de propriedade em nome das pessoas titularizadas na inicial. Por mais que o processo esteja em debate é necessário algo além da alegação para comprovar que a propriedade dos bens listados são do Requerido, bem como este estaria em vez de aliená-los. Logo, indefiro o pedido em relação aos itens c.1 a c.4. (...)”

A segunda decisão revogou a gratuidade processual anteriormente concedida à agravante, nos seguintes termos:

“(...) Neste ponto concordo parcialmente com a petição de fls. 391/394, para revogar a gratuidade da justiça outrora concedida com fundamento no art. 98 do CPC.

(...)

Digo isso, pelos mesmos econômicos materiais e processuais já mencionados quais sejam a discrepância entre o soldo percebido pela requerente e o valor atribuído à causa.

Com isso, atento a regra do artigo 98 do CPC e afim de prestigiar a lealdade processual, tomando-se especificamente em consideração os detalhes existentes neste processo e nesta fase processual, determino o diferimento das custas deste processo até o momento anterior a sentença em que tais custas deverão estar adimplidas para que o feito seja sentenciado.(...)”

Com relação à decisão que revogou a gratuidade processual, argumentou que a declaração de hipossuficiência apresentada na ação originária veio acompanhadas de outras provas, especialmente o contracheque, que corroboram para impossibilidade de arcar com as despesas decorrentes do processo, que, se for compelida a arcar, afetará sua subsistência, vez que sua remuneração bruta é na ordem de R$3.396,00 (três mil, trezentos e noventa e seis reais) com o qual custeia as diversas despesas, incluindo a manutenção do seu filho com escola, alimentação e tudo mais que um menor necessita para viver dignamente.

No que diz respeito à decisão que indeferiu a tutela de urgência para realizar anotação de inalienabilidade nas matrículas dos imóveis elencados na inicial da ação originária, aduz que os bens relacionados no feito de origem são originários do esforço comum do casal, pois o conjunto probatório ofertado é farto e eficaz, comprovando a existência dos referidos bens, bem como sua origem e propriedade. Além disso, argui que demonstrou a simulação de negócio existente, haja vista que não apenas delimitou o acervo, mas também a origem, trazendo de forma clara a repercussão das disposições do art. 1.725 do Código Civil.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para ser deferida a justiça gratuita, bem como ser determinada a anotação de impedimento de alienação nas matrículas dos bens descritos no recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão ID 2471362, deferi parcialmente a tutela antecipada recursal apenas para autorizar o prosseguimento do feito de origem sem a necessidade do pagamento das custas, indeferindo o pedido de anotação nas matrículas dos bens móveis e imóveis, objetos da lide.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado se manteve inerte, conforme certidão ID 2643722.

A Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso apenas no que se referia à concessão de gratuidade processual à recorrente.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Embora o presente recurso tenha sido interposto em face de duas decisões, o fato é que da decisão que indeferiu o pedido de anotação de inalienabilidade do bem, a recorrente somente foi intimada em audiência ocorrida no dia 16/10/2019, data da segunda decisão agravada, conforme certidão de intimação ID 2441672 - pág. 01.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível impugnar duas decisões por meio de um único recurso sem ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais.

2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73.

3.
O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas.

4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.

5.
A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento.

6.
O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

É o caso dos autos, pois se trata de duas decisões interlocutórias previstas no rol do art. 1.015, CPC e que da decisão mais antiga, a recorrente somente veio tomar conhecimento no mesmo dia da decisão mais recente, tendo, portanto, o recurso sido interposto de forma tempestiva.

Assim, presente os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que revogou a gratuidade processual anteriormente concedida à ora agravante, bem como da decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, indeferiu requerimento de apontamento nos registros tantos dos bens móveis quanto imóveis que, embora constassem como propriedade de terceiros, haviam sido adquiridos na constância da união estável tida como o agravado.

No que se refere à decisão que revogou a gratuidade processual da recorrente, reputo, no mesmo sentido do parecer ministerial, necessária sua modificação.

Digo isso porque sendo a agravante pessoa física, a sua declaração de hipossuficiência, nos termos da Súmula 06 deste E. Tribunal, goza de presunção relativa para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não obstante tal presunção seja relativa, as provas até então produzidas não restou evidenciado indícios quanto à possibilidade dela em arcar com as despesas processuais, haja vista que a recorrente ocupa cargo da Polícia Militar deste Estado e, pelos quatro contracheques

[1]
juntados aos autos, observa-se que sua remuneração líquida perfaz a importância de R$3.712,27 (três mil, setecentos e doze reais e vinte e sete centavos), no entanto pela sua movimentação bancária, boa parte de seus rendimentos estão sendo gastos com as despesas pessoais e de seu filho, sobrando como saldo apenas a quantia de R$215,00 (duzentos e quinze reais) conforme ID 2420775 – pág. 07 e 08, demonstrando, por ora, sua incapacidade financeira em custear as custas processuais, devendo ser privilegiado a garantia

do seu acesso à justiça, impondo-se a modificação da decisão nesse ponto.

No entanto, com relação à decisão que indeferiu o pedido de anotação nos registros dos bens móveis e imóveis descritos no recurso, entendo ser inviável, neste momento processual, sua reforma.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC que assim dispõe:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Na origem, a agravante alega que na constância da união estável com o agravado foram adquiridos bens que, posteriormente, descobriu estar em nome de terceiros, tendo essa aquisição ocorrido mediante simulação, pois, segundo sua tese, o recorrido é quem seria o proprietário desses bens.

In casu
, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de simulação na compra das Fazendas “Espora de Ouro” e “Olho D’Água” e da caminhonete Toyota Hilux, placa MXE8789, a ponto de justificar o impedimento dos então proprietários em dispor desses bens.

Entendo não ter sido demonstrado esse requisito. Isto porque a mera alegação de que o agravado adquiriu esses bens em razão de auferir remuneração alta exercendo função de confiança perante seus empregadores e a falta de capacidade econômica dos pais do recorrido em comprar as Fazendas em questão precisa ser melhor esclarecida no decorrer da instrução, estando aparentemente regular os negócios jurídicos ora questionados. Ademais, apenas uma foto de um veículo, o qual supostamente seria de propriedade do agravado, contendo na sua carroceria inscrição referente às “Fazendas Espora de Ouro” e “Fazenda Espora de Prata” (ID 2420788 – pág. 08) é insuficiente para demonstrar que tais imóveis seriam de propriedade de seu ex-companheiro e da simulação por ele realizada em adquirir bens e colocá-los em nome de pessoas da sua família.

Diante desse contexto e, ausente o requisito da probabilidade do direito da agravante previsto no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de anotação de inalienabilidade nos registros dos bens apontados pela recorrente.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão somente para conceder à agravante os benefícios da gratuidade processual
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de anotação de inalienabilidade nos registros dos bens móveis e imóveis apontados nos autos.

É voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 2420774 - pág. 02; ID 2420775 - pág. 01 a 03 e ID 2420776 - pág. 03

Belém, 21/09/2021